Tribunal: STF
Processo: RE 87147
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
MULHER CASADA. OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PARA DEFENDER
BENS QUE PRETENDE NÃO ABRANGIDOS NA EXECUÇÃO POR DIVIDA DO MARIDO.
EMBARGOS CONSIDERADOS INCABIVEIS POR TER SIDO, A EMBARGANTE,
INTIMADA DA PENHORA DOS BENS. INTIMAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O
OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.